Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo apelante, consistente em obter o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em virtude da alegada incapacidade, total ou parcial, para o desempenho de suas atividades laborais.
2. A concessão do auxílio-doença acidentário depende da demonstração e da comprovação do nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e a enfermidade que acomete o segurado, ou mesmo a ocorrência de eventual acidente de trabalho que resulte em sua incapacidade laboral.
3. No caso em análise o perito judicial afirmou, de modo expresso, que o exame clínico procedido evidenciou a ocorrência de discopatia degenerativa na lombar do apelante, mas que seu estado de saúde não é de invalidez. 3.1. Conclui, ademais, que houve a redução temporária da capacidade laborativa do demandante.
4. Recurso conhecido e desprovido.